Tribunal: TJDFT
Processo: 0710612-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710612-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: JOSE WAMBERTO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL ASBR, ora exequente/agravante, em face da decisão de ID 226551058, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0740251-49.2020.8.07.0001, proposta em face de JOSE WAMBERTO NASCIMENTO, ora executado/agravado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro a suspensão processual requerida pela parte exequente na petição ID 206300761, pois não há qualquer fundamento para o deferimento do pedido. Ao CJU: 1. Tendo em vista que a penhora sobre a remuneração da parte executada, deferida nos termos da decisão ID 206300761, corresponde a parcela diminuta da dívida, considerando que o processo judicial deve pautar-se pela racionalidade e pela proporcionalidade e com o intuito de possibilitar a adequada prestação jurisdicional nos mais de 6.000 processos que tramitam perante este Juízo, a execução deverá permanecer na tarefa "aguardar resposta de ofício" até que se realize o depósito sucessivo de 6 parcelas mensais. 1.1. Assim, após a comprovação da sexta parcela, observando-se que a primeira ocorreu em 02/2025 (ID 226319171), a parte executada deverá ser intimada para se manifestar, no prazo de 15 dias, acerca de eventual incorreção na penhora. 1.2. Vindo aos autos manifestação da parte executada ou após o transcurso do prazo, façam os autos conclusos para decisão.” (grifos no original) Em suas razões recursais, narra que, na origem trata-se de ação de execução na qual o d. Juízo fixou a periodicidade semestral para que a agravante realizasse o levantamento dos valores que vêm sendo penhorados mensalmente do contracheque da parte executada. Argumenta, em linhas gerais, que a decisão agravada afronta o comando transitado em julgado que determinou a penhora mensal do salário da agravada, sem fixar qualquer periodicidade para o levantamento dos valores. Alega que a decisão é irrazoável, uma vez que impõe um prazo de seis meses para o levantamento de valores que são descontados mensalmente, prejudicando o cumprimento da obrigação e a efetividade da execução. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o levantamento trimestral dos valores decorrentes da penhora mensal realizada no contracheque da agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja deferido o levantamento trimestral dos valores que vêm sendo descontados do contracheque da executada. Preparo recolhido (ID Num. 69988142). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, entendo que há risco de irreversibilidade da medida em caso de eventual deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de modificar a periodicidade dos levantamentos dos valores penhoráveis. Afinal, caso seja realizado algum levantamento, não há possibilidade de reversão dos efeitos da decisão. Igualmente, não se observa urgência no caso que justifique o deferimento do caso sem a análise do pedido pelo colegiado, sendo prudente aguardar a manifestação do colegiado. Portanto, é necessário o indeferimento da medida assecuratória pleiteada, devendo eventual reforma da decisão ser realizada quando da análise do mérito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de março de 2025 11:48:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora